Tribunal: TJDFT
Processo: 0701049-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701049-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ANA CLAUDIA SOUZA DO AMARAL DECISÃO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra a r. decisão que, em ação de busca e apreensão, determinou-lhe tomar ciência dos endereços encontrados nas pesquisas aos sistemas à disposição do Juízo, informar se o veículo se encontra em algum de tais endereços ou em outro e comprovar efetivamente sua localização, por fotografia ou outro meio, para fins de desentranhamento de mandado de busca e apreensão (ID 13740705). O autor/agravante alega que a r. decisão recorrida viola o Decreto-Lei no 911/69 e que não há amparo legal para que seja condicionado o desentranhamento do mandado de busca e apreensão à comprovação de que o bem está no local indicado. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, sem a exigência contida na r. decisão agravada. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que o desentranhamento de mandado de busca e apreensão, para cumprimento em endereço indicado pelo autor, não se submete à comprovação de que o bem se encontra naquele local. Nesse sentido: “(...) 1. Não há previsão legal a exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo interessado, para que só assim seja autorizado o desentranhamento do mandado de busca e apreensão. 2. O insucesso de uma única diligência de busca e apreensão não autoriza a imediata extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir, se o requerente demonstra interesse no prosseguimento do feito, requerendo a realização de diversas diligências e atendendo aos chamados do juízo, quando instado a fazê-lo. (...)” (Acórdão n.1111879, 07072661720178070006, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 03/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de extinção prematura do feito. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o desentranhamento do mandado de busca e apreensão para cumprimento no endereço a ser indicado pelo autor. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de 1o grau. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator